Tribunal: TJSP
Processo: 2117335-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Autor, diagnosticado com Esclerose Múltipla em estado progressivo, com quadro de Ataxia de Marcha e Tetraparesia com Disfagia – Indicação do fármaco Ocrelizumabe de uso hospitalar/ambulatorial – Pedido de realização dos procedimentos em nosocômio credenciado – Falta de indicação – Ocorrência –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Autor, diagnosticado com Esclerose Múltipla em estado progressivo, com quadro de Ataxia de Marcha e Tetraparesia com Disfagia – Indicação do fármaco Ocrelizumabe de uso hospitalar/ambulatorial – Pedido de realização dos procedimentos em nosocômio credenciado – Falta de indicação – Ocorrência – Bloqueio de valores como conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Litigância de má-fé – Multa – Aplicação - Necessidade – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.